Tribunal: TRF3
Processo: 0005406-05.2016.4.03.6181
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide fixar a pena de multa em 26 (vinte e seis) dias-multa, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementação do amparo assistencial.

5. Interessa notar, nesse sentido, a apuração segundo a qual existem outros benefícios assistenciais intermediado pela acusada nos quais foram detectadas declarações fraudulentas que dissimulavam a renda familiar superior a 1⁄4 do salário mínimo.

6. Os elementos coligidos aos autos fazem crer, destarte, que a acusada empregava o subterfúgio de fazer falsas declarações em nome de seus clientes para garantir o acesso indevido ao benefício assistencial ao idoso.

7. Para a configuração do dolo, não é preciso que o agente obtenha para si a vantagem correspondente ao benefício indevido, entretanto, no caso, a acusada auferiu honorários pelo êxito na concessão do benefício em favor da pessoa idosa representada, que não cumpria os requisitos legais necessários ao amparo assistencial.

8. Apelação provida para condenar a ré como incursa nas penas do art. 171, § 3o, do Código Penal, pela prática de estelionato contra entidade pública - INSS. Pena aplicada de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado quando da execução, facultada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena substituída e prestação pecuniária no importe de 10 salários mínimos, ambas em favor de entidade assistencial definida pelo Juízo da Execução Penal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para condenar NAZARETH DOS SANTOS TEIXEIRA como incursa no art. 171, § 3o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial aberto, facultada a substituição da pena corporal pelas penas alternativas na forma ora estabelecida, nos termos do

Inteiro teor:
22/283)

0005406-05.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76824

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3o, DO CP). REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DA LEI No 8.742/1993 (LOAS) FRAUDADO MEDIANTE OCULTAÇÃO DE DADOS ESSENCIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOLO ÍNSITO À CONDUTA DO PROCURADOR QUE INSTRUI COM DOCUMENTO FALSO REQUERIMENTO JUNTO AO INSS. APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Apelação Criminal na qual o Ministério Público Federal insurge-se contra a absolvição da ré pela prática de estelionato previdenciário (art. 171, § 3o, do CP).

2. Frente ao conjunto probatório, resta suficientemente demonstrada a prática de estelionato por parte da ré, que intermediou requerimento de amparo assistencial ao idoso omisso no tocante à composição do núcleo familiar do idoso beneficiário e à respectiva renda, dados que se estivessem presentes acarretariam a denegação administrativa do benefício, como veio a ser posteriormente cancelado.

3. Com relação ao elemento subjetivo atinente ao crime de estelionato previdenciário, o objetivo de obter a concessão de benefício indevido, mediante a indução do INSS em erro quanto a elementos essenciais à análise do direito pleiteado, é ínsito à atuação do procurador que instrui, com documento falso, o requerimento junto à autarquia previdenciária.

4. A tentativa de se escusar dos atos praticados enquanto mandatário, transferindo a responsabilidade pela produção de documentos espúrios para a própria clientela, não possui qualquer ressonância na prova e na experiência do que habitualmente acontece, não se mostrando minimamente crível que, na sua condição, a acusada tenha sido levado a engano pela idosa e que não teria observado o estado civil de pessoa casada, dado da realidade que, de praxe, todo procurador que atua em nome de requerente de benefício toma conhecimento, por impactar diretamente na procedência do pedido, especialmente quando combinada a remuneração condicionada implementação do amparo assistencial.

5. Interessa notar, nesse sentido, a apuração segundo a qual existem outros benefícios assistenciais intermediado pela acusada nos quais foram detectadas declarações fraudulentas que dissimulavam a renda familiar superior a 1⁄4 do salário mínimo.

6. Os elementos coligidos aos autos fazem crer, destarte, que a acusada empregava o subterfúgio de fazer falsas declarações em nome de seus clientes para garantir o acesso indevido ao benefício assistencial ao idoso.

7. Para a configuração do dolo, não é preciso que o agente obtenha para si a vantagem correspondente ao benefício indevido, entretanto, no caso, a acusada auferiu honorários pelo êxito na concessão do benefício em favor da pessoa idosa representada, que não cumpria os requisitos legais necessários ao amparo assistencial.

8. Apelação provida para condenar a ré como incursa nas penas do art. 171, § 3o, do Código Penal, pela prática de estelionato contra entidade pública - INSS. Pena aplicada de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado quando da execução, facultada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena substituída e prestação pecuniária no importe de 10 salários mínimos, ambas em favor de entidade assistencial definida pelo Juízo da Execução Penal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para condenar NAZARETH DOS SANTOS TEIXEIRA como incursa no art. 171, § 3o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial aberto, facultada a substituição da pena corporal pelas penas alternativas na forma ora estabelecida, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide fixar a pena de multa em 26 (vinte e seis) dias-multa, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que a fixava em 126 dias-multa, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.